Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.RN195/2005 – ANS. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula 608 do STJ preconiza que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse modo, os planos dessa natureza são regulados pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções específicas da ANS.
3. O art. 2o, II, da RN no 137/2006 permite que as entidades de autogestão disponibilizem planos coletivos empresariais desde que os seus patrocinadores sejam pessoas jurídicas de direito público.Cabível a rescisão contratual unilateral pela operadora para atender exigência da norma regulamentadora e fiscalizadora da ANS, mas sem desconfigura a culpa e o dever de reparação das perdas e danos, conforme o caso. Isto porque os atos regulatórios já estavam em vigor e foram desrespeitados pelo plano de saúde, quando admitiu beneficiários vinculados a entidade associativa privada.
4. Não se aplica a RN 195/2005 às entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, porque destina-se regular especificamente os planos de saúde coletivos nas modalidades empresarial ou por adesão, oferecidos no mercado consumidor.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.